Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750237-40.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: CLEBER LIMA FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Conforme ofício anexado no ID 77199456, foi apresentada a reclamação n. 0714431-55.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização em desfavor do acórdão proferido no presente feito. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se a decisão final da aludida reclamação e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal